Tribunal: TRF3
Processo: 5029801-50.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
98/549)

5029801-50.2025.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5029801-50.2025.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DEOSELIO APARECIDO SEVERINO

ADVOGADO do(a) APELADO: SIRLEI RICARDO DE QUEVEDO - SP170573-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL EM CULTURA DE CANA-DE-AÇÚCAR E MECÂNICO. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS E ORGANOFOSFORADOS. PPP E LAUDO PERICIAL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. EPI INEFICAZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu como especiais diversos períodos laborados pelo autor nas funções de trabalhador rural em lavoura de cana-de-açúcar e mecânico, com determinação de averbação mediante conversão pelo fator 1,4. A sentença deixou de conceder aposentadoria por tempo de contribuição por ausência de preenchimento dos requisitos legais.

O INSS sustenta a ausência de comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos, a impossibilidade de enquadramento da atividade rural apenas por exposição a intempéries, a necessidade de medição técnica para o agente calor e a insuficiência de indicação genérica de agentes químicos. Requer a exclusão do reconhecimento da especialidade de períodos específicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se restou comprovada a exposição habitual e permanente do segurado a agentes nocivos nos períodos impugnados, especialmente em atividade rural e na função de mecânico; e (ii) saber se a indicação de eficácia de EPI no PPP afasta o reconhecimento da especialidade do labor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço, sendo exigida, após 29/04/1995, a demonstração da efetiva exposição a agentes nocivos, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91.

O conjunto probatório, composto por CTPS, PPP e laudo pericial judicial, demonstra que o segurado exerceu atividades na lavoura de cana-de-açúcar e como mecânico, com exposição a agentes químicos nocivos, tais como hidrocarbonetos, óleos minerais, graxas, solventes e defensivos agrícolas, incluindo organofosforados.

O laudo pericial atesta a exposição habitual e permanente a tais agentes, sendo desnecessária a análise quantitativa para agentes previstos no Anexo 13 da NR-15, hipótese em que a especialidade decorre da mera exposição.

A atividade rural em cultura canavieira envolve contato com pesticidas, poeiras minerais, fuligem e hidrocarbonetos, além de outros agentes nocivos, o que caracteriza ambiente insalubre.

No exercício da função de mecânico, restou comprovada a exposição a agentes químicos nocivos, também aptos a ensejar o reconhecimento da especialidade.

As informações constantes do PPP gozam de presunção de veracidade, sendo aptas à comprovação da exposição a agentes nocivos, sobretudo quando corroboradas por laudo pericial.

A indicação de eficácia de EPI no PPP não afasta, por si só, a especialidade, sendo necessária a comprovação de neutralização da nocividade. Na hipótese, os elementos probatórios indicam que os equipamentos apenas atenuavam os riscos, não sendo possível afirmar a neutralização.

Nos termos do Tema 1.090 do STJ, havendo dúvida quanto à eficácia do EPI, a solução deve ser favorável ao segurado.

Ademais, a exposição a agentes reconhecidamente cancerígenos, como óleos minerais, afasta a possibilidade de neutralização por EPI.

Mantém-se, portanto, o reconhecimento da especialidade dos períodos indicados na sentença.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “1. A exposição habitual e permanente a agentes químicos nocivos, comprovada por PPP e laudo pericial, autoriza o reconhecimento da atividade especial, independentemente de análise quantitativa quando se tratar de agentes previstos no Anexo 13 da NR-15. 2. A indicação de eficácia do EPI no PPP não afasta a especialidade do labor quando não comprovada a efetiva neutralização da nocividade. 3. Havendo dúvida quanto à eficácia do EPI, a solução deve ser favorável ao segurado, nos termos do Tema 1.090 do STJ. 4. A exposição a agentes cancerígenos afasta a possibilidade de neutralização da nocividade por EPI.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, §1o; CF/1988, art. 195, §§ 5o e 6o; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; CPC, art. 85, §11; Decreto no 3.048/1999, arts. 64 a 70; Decreto no 53.831/1964, itens 1.2.6 e 1.2.11; Decreto no 83.080/1979, itens 1.2.6 e 1.2.10; Decreto no 2.172/1997; NR-15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Pet 10.262/RS, j. 08/02/2017; STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, Tema 1.090; STF, ARE 664.335 (Tema 555); TRF3, ApReeNec 0001993-28.2015.4.03.6113, j. 07/03/2018; TRF3, Apelação/Remessa Necessária 0008160-27.2011.4.03.6105, j. 12/03/2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5029801-50.2025.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: SIRLEI RICARDO DE QUEVEDO - SP170573-N

APELADO: DEOSELIO APARECIDO SEVERINO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra a r. sentença de fls. 317/327 que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo Autor, para reconhecer como atividades especiais os períodos de 17/11/1978 a 31/03/1979; 11/06/1984 a 20/10/1984; 20/10/1984 a 07/01/1986; 10/01/1987 a 10/02/1988; 18/07/1988 a 26/09/1989; 21/11/1989 a 25/07/1990; 30/06/1992 a 30/11/1992; 06/05/1991 a 19/11/1991; 14/01/1993 a 10/03/1995; 27/04/1998 a 30/04/1999; 01/05/1999 a 24/02/2000; 04/05/2006 a 31/03/2008; 01/04/2008 a 31/08/2010; 01/09/2010 a 06/02/2014; 10/07/2014 a 30/09/2015 e de 01/10/2015 a 16/06/2017, com a consequente averbação do tempo mediante conversão pelo fator 1,4, porém deixando de conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, em razão do não preenchimento dos requisitos legais.

A sentença também condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em relação à parte autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o INSS sustenta, em síntese, que os períodos de 17/11/1978 a 31/03/1979, 11/06/1984 a 20/10/1984, 10/01/1987 a 10/02/1988, 18/07/1988 a 26/09/1989, 30/06/1992 a 30/11/1992, 14/01/1993 a 10/03/1995, 27/04/1998 a 30/04/1999, 04/05/2006 a 31/03/2008 e de 01/09/2010 a 06/02/2014 reconhecidos como especiais não preenchem os requisitos legais, especialmente aqueles em que o autor exerceu atividade rural como cortador de cana. Argumenta que não há comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos, bem como que a simples sujeição a intempéries naturais não caracteriza atividade especial. Aduz, ainda, a necessidade de comprovação técnica adequada quanto à exposição ao agente calor, com medição por IBUTG, e defende que o calor proveniente de fonte natural não enseja enquadramento. Sustenta também que a referência genérica a agentes químicos, sem indicação de composição e concentração, impede o reconhecimento da especialidade. Requer, ao final, a reforma parcial da sentença para afastar o reconhecimento dos períodos impugnados (fls. 333/338).

Com as contrarrazões recursais os autos foram remetidos a esta E. Corte.

É o relatório.

(OBS: Todas as folhas mencionadas referem-se ao processo extraído em PDF pela ordem crescente de páginas)

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Recebo a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015 e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do art. 1.011 do Codex processual.

DO ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES ESPECIAIS

O art. 201, §1°, da CF/88, prevê um tratamento diferenciado aos segurados que exerçam atividades com exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes. O trabalho em condições especiais é objeto, ainda, dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e dos arts. 64 a 70 do Decreto no 3.048/99 (RPS – Regulamento da Previdência Social).

A especialidade fica caracterizada quando constatada a exposição do segurado a agentes nocivos acima dos limites de tolerância (critério quantitativo), podendo tal avaliação ser também qualitativa. O Anexo IV do RPS traz um rol dos agentes nocivos, bem assim o respectivo tempo de exposição (15, 20 ou 25 anos) após o qual os segurados passam a fazer jus à aposentadoria especial.

Desde 29/04/1995, data da publicação da Lei no 9.032/95, exige-se a efetiva exposição do segurado a agentes nocivos. Até então, reconhecia-se a especialidade do labor de acordo com a categoria profissional, presumindo-se que os trabalhadores de determinadas categorias se expunham a ambiente nocivo.

Nos termos da legislação de regência, a exposição do segurado a agentes nocivos há de ser permanente, não ocasional nem intermitente, o que, entretanto, não significa que o segurado tenha que se expor durante toda a sua jornada à nocividade, mas sim que a exposição aos agentes seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço (Decreto no 8.213/2013). Constando do PPP que o segurado ficava exposto a agente nocivo, deve-se concluir que tal exposição era suficiente à configuração da especialidade, nos termos do art. 65 do RPS, não se exigindo menção expressa, no formulário, nesse sentido, já que no modelo de PPP concebido pelo INSS não existe campo específico para tanto. Logo, não prospera a alegação de impossibilidade de se reconhecer a especialidade do labor pelo fato de o PPP não consignar expressamente que a exposição era habitual, consoante jurisprudência desta C. Turma: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1773938 - 0008160-27.2011.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 12/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2018.

As condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto no 2.172, de 05/03/1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico.

A partir de 01/01/2004, é obrigatório o fornecimento aos segurados expostos a agentes nocivos do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidenciando os riscos do respectivo ambiente de trabalho. Infere-se do art. 58 da Lei no 8.213/91 que (i) a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por meio do PPP; (ii) o PPP deve ser emitido pela empresa, na forma estabelecida pelo INSS, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho; (iii) o empregador deve manter atualizado o PPP abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a cópia desse documento; (iv) a empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista em lei.

Considerando que a empresa empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais (art. 133 da Lei no 8.213/91 e art. 299 do Código Penal) e que cabe ao Poder Público fiscalizar o empregador no que tange à elaboração, manutenção e atualização do PPP, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, seja porque ele não é responsável pela elaboração do documento, seja porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP pelas empresas. O Egrégio STJ fixou tese repetitiva no sentido acima expendido no julgamento da Petição no 10.262/RS, de 08/02/2017.

A apresentação do PPP dispensa a apresentação do laudo que o subsidia. E o fato de esse laudo não ser contemporâneo ao labor não invalida as informações constantes do PPP a respeito do tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. (Precedentes desta Corte: AC 0012334- 39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Desembargador Federal Luiz Stefanini, DE 19/03/2018; AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento e AC/ReO 0012008- 74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, DE 17/10/2017) e Súmula no 68, da Turma de Uniformização de Jurisprudência.

O E. STF, no julgamento do ARE 664335, assentou o entendimento de que o fornecimento de EPI ao trabalhador afasta a especialidade do labor desde que tal equipamento se mostre efetivamente capaz de neutralizar ou eliminar a nocividade do ambiente laborativo. Assim, o simples fato de o PPP atestar a eficácia do EPI não é suficiente para afastar a especialidade do labor, pois, conforme se infere do Anexo XV, da Instrução Normativa 11/2006, do INSS - o campo 15.7 do PPP deve ser preenchido com “S - Sim; N - Não, considerando se houve ou não a atenuação, com base no informado nos itens 15.2 a 15.5, observado o disposto na NR-06 do MET, observada a observância: [...]”, a eficácia atestada no PPP diz respeito à aptidão do EPI para atenuar - e não neutralizar – a nocividade do agente. Logo, não se pode, com base nisso, afastar a especialidade do labor, até porque, nos termos do art. 264, § 5o, do RPS; “sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do artigo 68 e inciso III do artigo 225, ambos do RPS” (Precedente: TRF 3a Região, NONA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 2228745 - 0001993-28.2015.4.03.6113, Rel. JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, julgado em 07/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/03/2018)

Não nos escapa a análise, em complemento às observações aqui lançadas, que a experiência vivida mundialmente a partir de 2020, com a pandemia por COVID-19, com a adoção de medidas preventivas, sanitárias e pessoais, corrobora e lança luzes sobre a natureza meramente atenuadora dos EPI’s na prevenção de doenças, inclusive as ocupacionais.

Diante das inúmeras alterações dos quadros de agentes nocivos, a jurisprudência consolidou o entendimento no sentido de que deve se aplicar, no particular, o princípio tempus regit actum, reconhecendo-se como especiais os tempos de trabalho se na época respectiva a legislação de regência os reputava como tal.

Já quanto à conversão do tempo de trabalho, a lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço (Tese Repetitiva 546, REsp 1310034/PR). O art. 57, §5°, da Lei no 8.213/91, admitia a conversão de tempo de atividade especial para comum, nos termos da tabela do art. 70 do Decreto no 3.048/99. Todavia, a conversão do tempo especial em comum só é possível até 13/11/2019, pois a EC 103/2019 (arts. 10, §3° e 25, §2°) vedou a conversão para períodos posteriores a tal data.

Comprovada a exposição do segurado a agentes nocivos, há que se reconhecer a respectiva especialidade, ainda que não tenham sido recolhidas as contribuições previdenciárias devidas em decorrência de tal fato gerador, não havendo que se falar, nesse caso, em ausência de prévia fonte de custeio (art. 195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e art. 57, §§ 6° e 7°, da Lei no 8.213/91) nem em ausência de registro do código da GFIP no formulário, até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuído ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia. No Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, assentou-se que a ausência de prévia fonte de custeio não prejudica o direito dos segurados à aposentadoria especial, em razão de não haver ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, eis que o art. 195, § 5o, da Constituição Federal (que veda a criação, majoração ou a extensão de benefícios previdenciários sem a correspondente fonte de custeio), contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se trata de benefício criado diretamente pela própria constituição, como é o caso da aposentadoria especial.

DOS AGENTES QUÍMICOS HIDROCARBONETOS E ORGANOFOSFORADOS

Os agentes químicos hidrocarbonetos e os organofosforados (defensivos agrícolas) são previstos como nocivos nos itens 1.2.6, 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, 1.2.6 e 1.2.10 do Decreto no 83.080/79 e 1.0.12 e 1.0.19 dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99.

Cumpre destacar que a análise quantitativa do agente nocivo de natureza química é relevante na análise da especialidade quando o agente consta do Anexo 11 da NR-15 do Ministério do Trabalho, sendo, por outro lado, irrelevante quando o agente consta do Anexo 13 da NR-15 do Ministério do Trabalho, pois, neste último caso, a especialidade fica configurada pela mera exposição ao agente, já que a legislação de regência não estabelece limite de tolerância para a respectiva exposição, tal como ocorre em relação aos agentes previstos no Anexo 11 da NR-15.

Ademais, referido agente possui “fosfato” na sua composição, que está incluído na Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos – LINACH.

Dessa forma, independentemente da análise quantitativa – a qual se mostra relevante na análise da especialidade dos agentes nocivos previstos no Anexo 11 da NR-15 do Ministério do Trabalho -, o EPI não se mostra capaz de atenuar a nocividade desse agente.

NO CASO CONCRETO

Trata-se de apelação interposta pelo INSS visando a reforma da r. sentença para excluir a especialidade dos intervalos de 17/11/1978 a 31/03/1979, 11/06/1984 a 20/10/1984, 10/01/1987 a 10/02/1988, 18/07/1988 a 26/09/1989, 30/06/1992 a 30/11/1992, 14/01/1993 a 10/03/1995, 27/04/1998 a 30/04/1999, 04/05/2006 a 31/03/2008 e de 01/09/2010 a 06/02/2014.

Para a comprovação das condições laborais nos períodos indicados, o Autor instruiu o procedimento administrativo e os presentes autos com documentação idônea, consistente na cópia integral da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (fls. 15/33), na qual constam os vínculos empregatícios e os respectivos cargos exercidos, bem como nos Perfis Profissiográficos Previdenciários – PPPs (fls. 36/46), os quais evidenciam o desempenho de atividades nas lavouras de cana-de-açúcar e na função de mecânico.

Ademais, foi realizada perícia técnica judicial, cujo laudo, elaborado após inspeção do ambiente laboral, concluiu que, no exercício da atividade de trabalhador rural na cultura de cana-de-açúcar, nos períodos de 17/11/1978 a 31/03/1979, 11/06/1984 a 20/10/1984, 10/01/1987 a 10/02/1988, 18/07/1988 a 26/09/1989, 30/06/1992 a 30/11/1992, 14/01/1993 a 10/03/1995, 27/04/1998 a 30/04/1999 e de 04/05/2006 a 31/03/2008, o segurado esteve exposto a diversos agentes nocivos, dentre os quais se destacam: contato com animais peçonhentos; risco de ferimentos decorrentes do manuseio de ferramentas; exposição a defensivos agrícolas pertencentes a distintos grupos químicos (organofosforados, piretróides, fumigantes, organoclorados, entre outros); além de radiação não ionizante, conforme detalhado no laudo pericial e respectivos esclarecimentos (fls. 246/276 e 295/306).

No tocante ao período em que o segurado exerceu a função de mecânico, compreendido entre 01/09/2010 e 06/02/2014, o laudo pericial atestou a exposição habitual e permanente a agentes químicos, tais como óleos minerais, graxas, solventes e outros compostos de carbono, além de organofosforados.

A análise conjunta dos elementos probatórios constantes dos autos demonstra, de forma consistente, que o Autor efetivamente laborou na lavoura de cana-de-açúcar nos períodos acima discriminados, estando submetido a condições laborais adversas.

Nesse contexto, a conclusão pericial evidencia a exposição do segurado a agentes químicos nocivos, notadamente pesticidas, inseticidas, herbicidas e demais defensivos agrícolas amplamente utilizados na atividade rural, os quais possuem reconhecido potencial lesivo à saúde humana.

Cumpre destacar que a atividade desenvolvida na lavoura canavieira — especialmente nas etapas de plantio, capina, corte, colheita e manejo da cana-de-açúcar — caracteriza-se, por sua própria natureza, como atividade exercida em ambiente insalubre, marcado pela presença concomitante de agentes agressivos de ordem química, física e ergonômica.

O trabalhador rural, nessa atividade, mantém contato direto e contínuo com poeiras minerais provenientes do solo e do bagaço da cana, bem como com fuligens oriundas da queima da palha, compostas por hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e outros compostos de carbono, substâncias sabidamente prejudiciais à saúde, cuja absorção se dá principalmente pelas vias respiratórias e mucosas.

Some-se a isso o risco inerente e permanente de contato com animais peçonhentos e insetos — tais como escorpiões, aranhas, serpentes e abelhas — especialmente em áreas de cana não submetidas à queima prévia, circunstância que agrava significativamente a nocividade do ambiente laboral.

Diante desse conjunto probatório, resta demonstrado que o Autor, nos períodos de 17/11/1978 a 31/03/1979, 11/06/1984 a 20/10/1984, 10/01/1987 a 10/02/1988, 18/07/1988 a 26/09/1989, 30/06/1992 a 30/11/1992, 14/01/1993 a 10/03/1995, 27/04/1998 a 30/04/1999 e de 04/05/2006 a 31/03/2008, esteve exposto, de forma habitual e permanente, a agentes nocivos de natureza química, o que autoriza o enquadramento da atividade como especial.

Por fim, igualmente restou comprovado que, no período de 01/09/2010 a 06/02/2014, no exercício da função de mecânico, o segurado esteve exposto a agentes químicos nocivos, como óleos minerais, graxas, solventes e compostos de carbono, além de organofosforados, circunstância que também autoriza o enquadramento da atividade como especial, nos termos dos itens 1.2.6 e 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, 1.2.6 e 1.2.10 do Decreto no 83.080/79, bem como 1.0.12 e 1.0.19 dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99.

HABITUALIDADE E EPI INEFICAZ

Verifica-se dos elementos dos autos que a exposição da parte autora a agentes nocivos era inerente à atividade que ela desenvolvia na lavoura de cana-de-açúcar e como mecânico, donde se conclui que tal exposição deve ser considerada permanente, nos termos do art. 65 do RPS, o qual, consoante já destacado, reputa trabalho permanente "aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço".

Quanto aos agentes químicos, a Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o TEMA 1.090, que versa sobre a descaracterização do tempo especial no RGPS pela anotação de uso do EPI eficaz no PPP, fixou a seguinte tese de julgamento:

I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

Uma das premissas e das razões de decidir para se chegar a tal entendimento é a de que o uso do EPI seja eficaz para neutralizar a nocividade, nos termos delineados no Tema 555/STF, a qual foi expressamente mencionada nas “III. RAZÕES DE DECIDIR 3”, nos seguintes termos: "O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial" (Tema 555 da Repercussão Geral, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4/12/2014)”.

Nesse cenário, pode-se extrair do precedente obrigatório formado no Tema 1.090/STJ, a seguinte norma jurídica: A informação constante no PPP quanto à eficácia do EPI, em tese, afasta a nocividade (item I), mas se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI para neutralizar a nocividade, a conclusão deverá ser favorável ao autor (item III).

No caso dos autos, a valoração dos elementos probatórios residentes nos autos, em especial o laudo pericial e as informações neles constantes acerca da (i) profissiografia da parte autora, (ii) da atividade da empresa empregadora, (iii) dos agentes nocivos e (iv) dos EPIs fornecidos, subministradas pelas máximas da experiência (art. 375 do CPC), conduz à conclusão de que os EPI’s fornecidos eram eficazes apenas para ATENUAR a nocividade, não sendo possível concluir, com segurança, que os equipamentos de segurança eram eficazes para NEUTRALIZAR a nocividade, o que, nos termos do item III da tese firmada no Tema 1.090, impõe o reconhecimento da especialidade.

Sendo assim, a valoração dos elementos probatórios residentes nos autos, nos termos do item III da Tese delineada no Tema 1.090/STJ, conduz à conclusão de que o EPI não é eficaz a neutralizar a nocividade, de modo que a especialidade deve ser reconhecida.

Frisa-se que, mesmo nas hipóteses em que demonstrado o EPI eficaz, há situações em que, em caráter excepcional, não se considera neutralizada a insalubridade. Situações como essa ocorrem quando a substância identificada estiver relacionada no Grupo I da LINACH (Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos/Agentes confirmados como carcinogênicos para humanos - prevista na PORTARIA INTERMINISTERIAL MTE/MS/MPS No 9, DE 07 DE OUTUBRO DE 2014 - DOU 08/10/2014), como é o caso do óleo mineral.

Segundo o conjunto probatório carreado aos autos, o reconhecimento da especialidade das atividades nos períodos de 17/11/1978 a 31/03/1979, 11/06/1984 a 20/10/1984, 10/01/1987 a 10/02/1988, 18/07/1988 a 26/09/1989, 30/06/1992 a 30/11/1992, 14/01/1993 a 10/03/1995, 27/04/1998 a 30/04/1999, 04/05/2006 a 31/03/2008 e de 01/09/2010 a 06/02/2014 é de rigor, como decidido na sentença recorrida.

HONORÁRIOS RECURSAIS

Desprovido o apelo do INSS interposto na vigência da nova lei, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação do INSS, condenando-o ao pagamento dos honorários recursais, mantendo integralmente a sentença no ponto recorrido, conforme os termos expendidos no voto.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL EM CULTURA DE CANA-DE-AÇÚCAR E MECÂNICO. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS E ORGANOFOSFORADOS. PPP E LAUDO PERICIAL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. EPI INEFICAZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu como especiais diversos períodos laborados pelo autor nas funções de trabalhador rural em lavoura de cana-de-açúcar e mecânico, com determinação de averbação mediante conversão pelo fator 1,4. A sentença deixou de conceder aposentadoria por tempo de contribuição por ausência de preenchimento dos requisitos legais.

O INSS sustenta a ausência de comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos, a impossibilidade de enquadramento da atividade rural apenas por exposição a intempéries, a necessidade de medição técnica para o agente calor e a insuficiência de indicação genérica de agentes químicos. Requer a exclusão do reconhecimento da especialidade de períodos específicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se restou comprovada a exposição habitual e permanente do segurado a agentes nocivos nos períodos impugnados, especialmente em atividade rural e na função de mecânico; e (ii) saber se a indicação de eficácia de EPI no PPP afasta o reconhecimento da especialidade do labor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço, sendo exigida, após 29/04/1995, a demonstração da efetiva exposição a agentes nocivos, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91.

O conjunto probatório, composto por CTPS, PPP e laudo pericial judicial, demonstra que o segurado exerceu atividades na lavoura de cana-de-açúcar e como mecânico, com exposição a agentes químicos nocivos, tais como hidrocarbonetos, óleos minerais, graxas, solventes e defensivos agrícolas, incluindo organofosforados.

O laudo pericial atesta a exposição habitual e permanente a tais agentes, sendo desnecessária a análise quantitativa para agentes previstos no Anexo 13 da NR-15, hipótese em que a especialidade decorre da mera exposição.

A atividade rural em cultura canavieira envolve contato com pesticidas, poeiras minerais, fuligem e hidrocarbonetos, além de outros agentes nocivos, o que caracteriza ambiente insalubre.

No exercício da função de mecânico, restou comprovada a exposição a agentes químicos nocivos, também aptos a ensejar o reconhecimento da especialidade.

As informações constantes do PPP gozam de presunção de veracidade, sendo aptas à comprovação da exposição a agentes nocivos, sobretudo quando corroboradas por laudo pericial.

A indicação de eficácia de EPI no PPP não afasta, por si só, a especialidade, sendo necessária a comprovação de neutralização da nocividade. Na hipótese, os elementos probatórios indicam que os equipamentos apenas atenuavam os riscos, não sendo possível afirmar a neutralização.

Nos termos do Tema 1.090 do STJ, havendo dúvida quanto à eficácia do EPI, a solução deve ser favorável ao segurado.

Ademais, a exposição a agentes reconhecidamente cancerígenos, como óleos minerais, afasta a possibilidade de neutralização por EPI.

Mantém-se, portanto, o reconhecimento da especialidade dos períodos indicados na sentença.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “1. A exposição habitual e permanente a agentes químicos nocivos, comprovada por PPP e laudo pericial, autoriza o reconhecimento da atividade especial, independentemente de análise quantitativa quando se tratar de agentes previstos no Anexo 13 da NR-15. 2. A indicação de eficácia do EPI no PPP não afasta a especialidade do labor quando não comprovada a efetiva neutralização da nocividade. 3. Havendo dúvida quanto à eficácia do EPI, a solução deve ser favorável ao segurado, nos termos do Tema 1.090 do STJ. 4. A exposição a agentes cancerígenos afasta a possibilidade de neutralização da nocividade por EPI.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, §1o; CF/1988, art. 195, §§ 5o e 6o; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; CPC, art. 85, §11; Decreto no 3.048/1999, arts. 64 a 70; Decreto no 53.831/1964, itens 1.2.6 e 1.2.11; Decreto no 83.080/1979, itens 1.2.6 e 1.2.10; Decreto no 2.172/1997; NR-15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Pet 10.262/RS, j. 08/02/2017; STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, Tema 1.090; STF, ARE 664.335 (Tema 555); TRF3, ApReeNec 0001993-28.2015.4.03.6113, j. 07/03/2018; TRF3, Apelação/Remessa Necessária 0008160-27.2011.4.03.6105, j. 12/03/2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO à Apelação do INSS, condenando-o ao pagamento dos honorários recursais, mantendo integralmente a sentença no ponto recorrido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão